Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710162-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SERRA NEGRA - CHACARA 29A AGRAVADO: RISOLINA CARMEM LEMOS DE FARIAS LISBOA D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Manifeste-se a agravante sobre os documentos juntados pelo agravado. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora